Tribunal: CARF
Processo: 10909.720302/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720302/2013-51
ACÓRDÃO
3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUNO FRACHT CONSULTORIA LOGISTICA E ADUANEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008, 2009, 2010
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE
CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula
CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntario, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise da
constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de prescrição
intercorrente e ilegitimidade passiva e, no mérito, em dar parcial provimento para excluir as
penalidades das retificações de documentos que foram informados nos prazos legais
estabelecidos pela RFB. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.894, de 11 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10907.720568/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para aplicação da multa de que trata o artigo
107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, por prestação de informação fora do prazo
estabelecido em legislação.
As infrações foram detalhadas no Anexo do Auto de Infração para 14 CE, sendo que
para alguns deles se verificou mais de uma infração. Os motivos para aplicação das multas foram
os seguintes:
1. HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
2. INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
3. PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO
A interessada apresentou impugnação alegando:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
3
 Que atuou como agente desconsolidador, representando o agente
consolidador estrangeiro;
 Ilegitimidade passiva;
 Cerceamento do direito de defesa;
 Ausência de prejuízo;
 Cita princípios: devido processo legal, ampla defesa, razoabilidade e
proporcionalidade;
 Os valores cobrados a título de frete não chegam nem perto do montante da
multa aplicada, que é excessiva.
 Cita casos de retificação espontânea de informações prestadas dentro do
prazo legal, os quais não deveriam gerar penalidade, porque não geram
grandes inconvenientes à administração.
 A autuação decorreu de avisos do sistema informatizado, que calcula
friamente os horários e acusa pequenos atrasos, que seriam relevados em
outros tempos, por bom senso.
 Culpa de terceiro pelo atraso. Houve demora na prestação de informações
por terceiros, agravada pelas dificuldades na utilização do sistema.
 Havia problemas de instabilidade do sistema.
 Diante do exposto, a impugnante nunca conseguiria apresentar as
informações no prazo desejado pela fiscalização.
 Os supostos atrasos não causaram prejuízo à fiscalização aduaneira e
ocorreram no início da implantação do sistema;
 Boa-fé e ausência de culpa ou dolo.
 Os fatos foram provocados exclusivamente por terceiros, que configuram
fortuito externo.
 As normas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
impugnante (artigo 112 do Código Tributário Nacional).
 Sempre foi praxe as autoridades alfandegárias acatarem a carta de correção
espontaneamente apresentada em tempo, sem imposição de penalidade.
 A lei não estabeleceu sanção para a hipótese de retificação, de sorte que
Instrução Normativa não pode estabelecer punições ou obrigações não
previstas em lei. Viola o princípio da reserva legal.
 Não se pode afirmar que os casos punidos se amoldam ao artigo 45 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, por falta de informações suficientes
para analisar o enquadramento.
 Cobrança em dobro
 Relevação da sanção. Diante da boa-fé do impugnante e ausência de dano
ao Erário, não há razão para as penalidades perdurarem.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
4
 Denúncia espontânea.
 Período de contingência.
 O sistema estava instável, o que ocasionou o atraso na prestação das
informações. O artigo 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 previu
que os prazos somente seriam exigíveis a partir de 1o de janeiro de 2009.
 Pede que seja dado provimento à impugnação, cancelando-se a multa.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando:
(i) preclusão na constituição definitiva do crédito tributário; (ii) ausência de responsabilidade do
agente de cargas; (iii) cumprimento das obrigações acessórias; (iv) ofensa aos princípios da reserva
legal e da taxatividade; (v) denúncia espontânea; (vi) proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta; (vii) vedação do bis in idem.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, este colegiado é competente para apreciar este feito.
1.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de forma que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios
constitucionais,
notadamente
aos
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do
princípio da legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a
validade jurídica de seu conteúdo, a análise da aplicação da multa ora
combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade da
lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
5
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar das questões
preliminares.
2.
Preliminar
2.1 Prescrição intercorrente
Neste primeiro tópico, a recorrente afirma que o presente processo,
iniciado com a lavratura de auto de infração em 09.03.2013, teve sua
primeira decisão apenas em 19.10.2020, ou seja, cerca de 7 (sete) anos
após sua instauração, tendo a ciência do acordão ocorrido apenas em
02.03.2021, incidindo, portanto a prescrição intercorrente de que trata o
artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999. Assim, requer que seja declarada a
perempção do direito da Administração Tributária de constituir
definitivamente o crédito tributário.
O tema da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal já foi
objeto de Súmula pelo CARF, que deve ser seguida pelos conselheiros nos
seus julgados, de acordo com o artigo 85 do Anexo da Portaria MF no
1.634, de 2023.
A Súmula no 11 do Carf assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025,
de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no
203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão
no 201-76985, de 11/06/2003.
Nesses termos, rejeito a preliminar.
2.2 Ilegitimidade passiva
A recorrente defende que, na qualidade de agente de carga, não pode ser
responsabilizada pelo descumprimento da obrigação acessória imposta no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, uma vez que ela
agiu na mera qualidade de mandatária da empresa transportadora
responsável pelo registro das informações junto ao Siscomex Carga,
impondo-se assim a declaração de nulidade do auto de infração.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
6
Esse é mais um tema que está pacificado no âmbito do CARF, sendo
inclusive sumulado.
Tendo em vista a aplicabilidade obrigatória das Súmulas CARF por seus
conselheiros, me valho da Súmula no 187 abaixo transcrita para rejeitar a
preliminar.
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
3.
Mérito
3.1 Cumprimento das obrigações acessórias
A recorrente entende que por meio das informações prestadas
tempestivamente no Siscomex Carga referente aos Conhecimentos
Eletrônicos masters (MBL), associados aos Manifestos Eletrônicos, todos os
prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos; informa que,
munida da cópia do Conhecimento de Transporte Marítimo que lhe foi
encaminhado procedeu a desconsolidação dos MBL, incluindo nestes os
Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL), todos discriminados na TABELA
1, anexa no auto de infração, não tendo as autoridades alfandegárias
sofrido qualquer dificuldade para fiscalização, bem como para apuração de
créditos destinados ao erário.
Sobre esse tópico, cabe inicialmente destacar que o artigo 107, inciso IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/66, não trata apenas de prestar a informação, ela
deve ser prestada na forma e no prazo estabelecido pela RFB. Nesse
sentido, não cabe a simples alegação de que prestou a informação da
desconsolidação no sistema, é necessário demonstrar que essa informação
foi entregue a RFB no prazo por ela estabelecido.
Ademais, o fato de o transportador enviar as informações sobre a carga
máster no prazo, não exime o agente desconsolidador de também prestar
as suas informações sobre as desconsolidações dentro do prazo legal.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
7
Ora, a desconsolidação da carga é uma etapa sensível do processo de
importação, pois nela são indicados quem são os
consignatários/importadores, as NCM e quantidades de mercadorias que
serão por eles importadas, entre outras informações. Todos esses dados
são usados pelo gerenciamento de risco aduaneiro na seleção das cargas a
serem verificadas pela aduana. Nesse sentido, a prestação dessa
informação a destempo certamente causou prejuízos à análise de riscos
aduaneiros.
De qualquer forma, as penalidades no Decreto-Lei no 37/66 são objetivas,
ou seja, independem da intenção do agente, conforme se verifica da leitura
do § 2o, do seu artigo 94:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar
penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, nego provimento quanto a este tópico.
3.2 Ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade
Neste tópico, a recorrente defende que o artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei
n.o 37/1966 deve ser interpretado restritivamente, na medida em que tal
regra impõe sanção, e que ele não comina penalidade àquele que pretende
retificar informações prestadas à fiscalização. Para colaborar com sua
defesa, se vale da Solução de Consulta Interna (SCI) no 2/2016, na qual a
COSIT interpreta que as alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação
de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
citada multa. Nesse sentido, pede o afastamento das multas sobre as
retificações.
De fato, já é entendimento consolidado na RFB que a penalidade em
comento não se aplica nas retificações, desde que as informações tenham
sido prestadas dentro do prazo, conforme se verifica da leitura do item 11,
da mencionada SCI:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
8
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como,
por exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN
RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a
conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou
retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
No caso específico, se verifica que para alguns CE foram aplicadas as
penalidades por retificação e por desconsolidação fora do prazo. Assim,
para esses documentos, as duas penalidades devem ser aplicadas,
conforme se verifica da leitura do item 10, da SCI:
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser
exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma
e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que
cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido
torna mais vulnerável o controle aduaneiro.
Para as informações prestadas dentro do prazo legal, as penalidades sobre
a retificação não devem ser aplicadas, nos termos da Súmula 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Portanto, dou provimento parcial neste item.
3.3 Denúncia espontânea
Alega a recorrente, que, sendo certo que a prestação das informações
ocorreu antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da RFB, a
responsabilidade que lhe é imputada foi excluída pela denúncia
espontânea da infração. Entende que não restam dúvidas de que o artigo
102, §2o, do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pela Lei
12.350/2010, estende, explicitamente, os efeitos da denúncia espontânea
também às obrigações acessórias autônomas, administrativas, ou
meramente instrumentais, com exceção das penalidades aplicáveis na
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
9
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. Assim requer a
declaração de nulidade do auto de infração em referência.
Em que pese o entendimento da recorrente, a jurisprudência do CARF
possui interpretação do artigo 40, da Lei 12.350/2010, no sentido de que a
denúncia espontânea não alcança a inobservância de prazos na prestação
de informações à administração aduaneira. O tema é objeto da Súmula
CARF no 126:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conforme já explicitado no item 3.1, as súmulas CARF são de observância
obrigatória pelos conselheiros nos seus julgados.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
3.4 Vedação do bis in idem
A Recorrente salienta que a aplicação das multas fere o princípio da
vedação do bis in idem no direito, que tem como ideia que ninguém pode
ser condenado ou penalizado duas ou mais vezes pelo mesmo fato e o que
vai definir a ocorrência do referido fenômeno é a unidade de sujeitos, fatos
e fundamentos. Tendo em conta que o Auto de Infração aplica penalidades
para o mesmo CE ou para CEs diferentes, mas com a mesma escala e
manifesto, pede que essas penalidades sejam excluídas.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Conforme já visto no item 4.1,
o artigo 94, do Decreto-Lei 37/66, dispõe que constitui infração toda ação
ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por
parte da pessoa natural ou jurídica, de norma nele estabelecida, em seu
regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.
Ademais, conforme a interpretação da RFB na SCI no 2/2016, já
mencionada no item 4.2, a multa deve ser exigida para cada informação
que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na
IN RFB 800, de 2007.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720302/2013-51
10
Portanto, nego provimento nesse item.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntario, não
conhecendo os argumentos que impliquem na análise da
constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, voto por rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva e, no
mérito, em dar parcial provimento para excluir as penalidades das
retificações de documentos que foram informados nos prazos legais
estabelecidos pela RFB.
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente o
Recurso Voluntario, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise da
constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de prescrição
intercorrente e ilegitimidade passiva e, no mérito, em dar parcial provimento para excluir as
penalidades das retificações de documentos que foram informados nos prazos legais
estabelecidos pela RFB.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 205
DF CARF MF
Original